Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL PELOS DANOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a segunda parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, a pagar ao autor a quantia de R$ 1.407,60 (mil quatrocentos e sete reais e sessenta centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que estava trafegando por vias do Distrito Federal e que foi surpreendida por um buraco de grandes proporções na pista, do qual não conseguiu desviar em razão de sua total falta de sinalização, motivo pelo qual teve prejuízos materiais.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que não há nexo causal ou documentos probatórios para a condenação. Ainda, alega que a responsabilidade com a primeira parte requerida, em caso de condenação, deveria ser solidária.
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, na forma do art. 1o da Lei 5861/72. O Decreto n° 32.716/2011 atribui à Secretaria de Estado de Obras o projeto, a fiscalização e a execução de obras públicas (art. 18, I), mantendo a vinculação da Companhia Urbanizadora Nova Capital - NOVACAP à pasta. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes pela inexistência ou deficiência do serviço de manutenção em vias públicas. Preliminar rejeitada.
5. A existência de buraco na via pública (Quadra CSG 16, Via IA 1, Guará, Brasília-DF), não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, o que permitiu o desgaste do asfalto, o aparecimento do buraco, a conservação da erosão no leito da pista e, consequentemente, causou o acidente de tráfego. Evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano material provocado em seu veículo, que transitava regularmente pela via.
6. O nexo de causalidade foi demonstrado pelas diversas fotografias do local que retratam o defeito na pista e a nota fiscal dos danos ocasionados ao veículo (id 42263167 e id 42263168).
7. Precedentes: Acórdão n.1067279, 07110795620168070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão n.1115369, 07285557320178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal. A jurisprudência atual das Turmas Recursais é no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária porque a manutenção das vias públicas é obrigação direta da recorrente. Precedentes: (Acórdão 1410528, 07133653120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1625036, 07677295020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da segunda parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não houve apresentação de contrarrazões.